Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não há falar em omissão ou contradição no julgado, tendo em vista que as provas produzidas durante a instrução processual foram amplamente debatidas, concluindo que as condutas criminosas ocorreram por, no mínimo, 7 (sete) vezes, com base nas declarações pormenorizadas da vítima.
3. Não prospera a tese de omissão ao argumento de que o acórdão não sopesou diálogos anexados aos autos, referentes a prints de conversas de WhatsApp, acerca da divisão de bens entre a irmã da vítima e o réu, sem qualquer relevância ou relação com o deslinde do caso.
4. Embargos declaratórios não acolhidos.